Tribunal: TJES
Processo: 5009823-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009823-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER –
SUSTAÇÃO DO TÍTULO OU

SUSPENSÃO
DO PROCESSO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– MEDIDAS ADOTADAS PELA PARTE AGRAVA
NTE
BUSCANDO AMENIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA –
NECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A EXTENSÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Pertinente assentar, na esteira da compreensão externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)
” (STJ - AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

2. Com efeito, equivale a dizer, em outras palavras, que “
a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes
” (STJ - REsp 1045951/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017).

3. Como se sabe,
foram editados diversos decretos no Estado Espírito Santo, que entre outras restrições,
determinou o fechamento dos shoppings centers, bem como a redução do seu horário de funcionamento,
fato este que, segundo alega os recorrentes, lhe trouxeram prejuízos ao seu faturamento mensal, importando em uma queda sobremaneira na lucratividade.

4. Ocorre que, assim como os lojistas, os shoppings centers também vem enfrentando dificuldades na arrecadação, na medida em que o aluguel está atrelado ao faturamento dos locatários e, como é sabido, houve uma redução de pessoas passeando no local.

5. Em que pese ter o
shopping cernter
ter tentado promover, em tese, o reequilíbrio da relação contratual a partir de descontos e isenções ofertados a vários lojistas, incluindo a própria agravada, a suspensão do protesto mostra-se necessário para a fase inaugural do processo origem, pois durante a instrução processual deverá ser demonstrado se as ações promovidas pelas partes foram adequadas para impedir a cobrança de multa contratual.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009823-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

AGRAVADA: CALÇADOS ITAPUÃ S/A – CISA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE
Á
LVARO LTDA

contra a r. decisão com cópia no ID 3492098 que, nos autos da

ação
ordinária

ajuizada em seu desfavor por
CAL
Ç
ADOS ITAPU
Ã
S/A – CISA
, deferiu o pedido de tutela de urgência
“
para determinar a sustação do título emitido pelo réu em desfavor da autora (protocolo 1.173.187, no valor de R$ 393.583,05) ou a suspensão dos efeitos deste, caso o protesto já tenha sido lavrado
”
.

Em suas razões (ID 3491948), o agravante aduz, em resumo, que (i) no ano de 2019 a parte agravada firmou dois instrumentos locatícios com a agravante, mas resolveu, em novembro de 2020, resilir apenas com um deles; (ii) conforme demonstrativos de débitos atualizados, existem diversos débitos vencidos e não pagos pela agravada, além da multa resilitória, os quais foram protestados; (iii) a alegação de onerosidade excessiva do contrato, que autorize a resilição unilateral do pacto, não restou configurada, pois ofereceu e a agravada aceitou, durante o período pandêmico, diversas modificações equitativas do contrato; (iv) o fechamento do Shopping Center ao público, também trouxe prejuízo ao locador e (v) a cobrança da multa por resilição antecipada do pacto locatício é cabível ao caso, nos termos da cláusula X do contrato de locação, do art. 4º da Lei de Locações e do art. 409 do Código Civil.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 3711770, por não vislumbrar a presença do
periculum in mora
recursal.

Apesar devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 4674340).

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, cuida-se, na origem de “
a
ção
ordinária
”

ajuizada por
CAL
Ç
ADOS ITAPU
Ã
S/A – CISA
, ora agravada,

em face de
SC2 SHOPPING MESTRE
Á
LVARO LTDA
, ora agravante, em que alega, em resumo, que era locatária do réu desde o ano de 2013 e, que, em 20 de setembro de 2020, encerrou o contrato de locação existente entre as partes em virtude dos impactos causados pela pandemia da Covid-19.

Nesse passo, afirma que o requerido lhe exigiu o pagamento de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de infração contratual pela devolução do imóvel antes do término do prazo, porém, ignorou que também havia descumprido o pacto ao não lhe permitir o livre acesso ao imóvel na época de pandemia.

Prossegue, alegando que

tentou resolver a situação de forma extrajudicial, porém, não logrou êxito e o requerido promoveu indevidamente o protesto da dívida.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a sustação do protesto.

Recebida a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência
“
para determinar a sustação do título emitido pelo réu em desfavor da autora (protocolo 1.173.187, no valor de R$ 393.583,05) ou a suspensão dos efeitos deste, caso o protesto já tenha sido lavrado
”.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, em que pese as assertivas suscitadas pelo recorrente, após reanalisar a documentação acostada aos autos, não vislumbro motivos para modificar a decisão objurgada.

Pertinente assentar, na esteira da compreensão externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)
” (STJ - AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Com efeito, equivale a dizer, em outras palavras, que “
a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes
” (STJ - REsp 1045951/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017).

Ora, como se sabe, assim como o restante do mundo,
o Estado do Espírito Santo
passou
por uma crise sanitária ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19), o que ocasionou uma série de condutas das administrações públicas de todas as esferas visando aumentar o isolamento social e conter a disseminação do vírus.

Assim sendo, foram editados diversos decretos no Estado Espírito Santo, que, entre outras restrições, determinou o fechamento dos shoppings centers, bem como a redução do seu horário de funcionamento,
fato este que, segundo alega o recorrente, lhe trouxe prejuízos ao seu faturamento mensal, importando em uma queda sobremaneira na lucratividade.

Ocorre que, assim como os lojistas, os shoppings centers também sofreram dificuldades na arrecadação, na medida em que o aluguel está atrelado ao faturamento dos locatários e houve uma redução de pessoas passeando no local.

Nesse ensejo, em que pese, ao menos em sede de cognição sumária, o agravante ter tentado promovido, em tese, o reequilíbrio da relação contratual a partir de descontos e isenções ofertados a vários lojistas, incluindo a própria agravada, entendo que a suspensão de protesto mostra-se necessário para a fase inaugural do processo origem.

Isto por que, durante a instrução processual deverá ser demonstrado se as ações promovidas pelas partes foram adequadas para impedir a cobrança de multa contratual.

Assim, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar nos moldes delineados na decisão objurgada, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)